Tribunal: STF
Processo: RE 230413
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA:   Agravo regimental a que se nega provimento,
tendo em vista que o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo cingiu-
se a apreciar questão infraconstitucional, relativa ao confronto
entre a Lei 5.665/71 e os Decretos-leis nºs. 2.283/86 e 2.284/86.